Tribunal: TJBA
Processo: 8065835-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065835-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADSON DARLAN DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO NA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sem notificação prévia específica, bem como impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser afastado o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de notificação específica acerca da inscrição de dívida no SCR/SISBACEN configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante comprovar a capacidade financeira do beneficiário, ônus do qual não se desincumbiu.

A concessão anterior da gratuidade pelo juízo de origem, aliada à ausência de provas em sentido contrário, impõe a manutenção do benefício.

A assistência por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

O autor não impugna a existência do débito, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN
.

A comunicação prévia exigida pelas normas do Banco Central é satisfeita no momento da contratação, quando o consumidor é cientificado do compartilhamento de dados financeiros.

A exigência de notificação específica a cada atualização do status da dívida não encontra respaldo na regulamentação do sistema.

A ausência de demonstração de ilicitude, dano e nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária comprovar a capacidade financeira do beneficiário para afastar a gratuidade da justiça. 2. A inscrição de dívida no SCR/SISBACEN, quando precedida de ciência do consumidor no momento da contratação, constitui exercício regular de direito e não exige notificação específica para cada atualização do débito. 3. A ausência de notificação específica da inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral indenizável quando inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; Resolução BACEN nº 2.724/2000; Resolução BACEN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmulas 359 e 572; TJ-BA, APL nº 8000217-55.2018.8.05.0261, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8065835-72.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
ADSON DARLAN DE SANTANA SOUZA

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
MAIORIA
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA